Tribunal: TJSP
Processo: 1001009-26.2019.8.26.0515
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2018. Arguição de imunidade tributária recíproca. Não configuração. Inaplicabilidade do artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

Alegação de ilegitimidade da cobrança do imposto. Improcedência. Imóveis situados em área urbana. Existência de prova a

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2018. Arguição de imunidade tributária recíproca. Não configuração. Inaplicabilidade do artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

Alegação de ilegitimidade da cobrança do imposto. Improcedência. Imóveis situados em área urbana. Existência de prova a demonstrar o preenchimento dos requisitos do § 1o do artigo 32 do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.